Tribunal: TJES
Processo: 0002506-14.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002506-14.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO DE BARROS PASSAMANI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÕES
CRIMINA
IS
.

TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS.
MANUTENÇÃO
.

REDIMENSIONAMENTO DA MULTA.
CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
A

materialidade
encontra-se amplamente

demonstrada pelas provas
contidas

n
os autos, especialmente
pelo
Boletim Unificado
nº 52234040
,
pelo
Auto de Apreensão
nº 2090.3.21094/20203
,
pelo
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
(
todos no
ID 8456471),
além do
Laudo de Exame Químico
(ID 8456684).
Por sua vez, a

autoria
delitiva
restou
comprovada
pela farta prova oral produzida nas esferas policial e judicial,
formando o acervo probatório apto a manter a condenação dos recorrentes pelo crime
d
e
tr
á
fic
o
de drogas.

2.
Cálculos dosimétricos mantidos.

3.
A
sanção pecuniária
é consectário legal da condenação, razão pela qual a
sua
exclusão ou
mesmo a
isenção, afronta o princípio constitucional da legalidade.
Outrossim, a multa
foi
definida

dentro dos parâmetros jurisprudenciais
da razoabilidade e proporcionalidade, além de se encontrar em patamar compatível com a pena corpórea.

4
.

Recurso s conhecido s e des provido s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
0
2506
-
14
.20
23
.8.08.00
11

APELANTE
S
:
BRENO DE BARROS PASSAMANI
e
MAISSON DA SILVA BARRETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ões

crimina
is

interposta
s

por
Breno de Barros Passamani
e
Maisson da Silva Barreto

e
m face da r. sentença prolatada pel
o MM.
Juízo
da
1
ª Vara
Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
,

que julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar Breno de Barros Passamani nas sanções do art. 33,
caput
, c/c 40, VI,

da
Lei
nº 11.343/200
6
e condenar
Maisson da Silva Barreto nas sanções do art.
33,
caput
,
da
Lei
nº 11.343/200
6.

Em suas razões
(
ID 8456717
)
,
a defesa
de
Breno
,
condenado à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, almeja, em síntese, a sua absolvição por falta de provas.

Por seu turno, a defesa de
Maisson

(ID 8456725),
condenado à 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, busca o redimensionamento da pena corpórea para que seja
reconhecida a atenuante da
confissão, além da redução da pena de multa ao patamar mínimo legal, pois a situação econômica do réu foi
desconsiderada.

C
ontr
arrazões
pel
o desprovimento do
recurso
(
ID 8456727
).

Em seguida, o
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
pela
manutenção da sentença
(ID
8615122
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a
analisar o mérito do recurso
.

Dos
autos
se extrai
que no dia
04/09/2023, por volta das 15h40min,
após o recebimento de diversas notícias de que indivíduos esta
vam
promovendo o tráfico de drogas na Rua Ernesto Miguel, bairro Aquidaban,
em Cachoeiro de Itapemirim,
policiais militares dirigiram-
se
ao local
para
averiguar as informações.

Realizado o patrulhamento na região,
estes
avistaram M
aisson da Silva Barreto,

já c
onhecido no meio policial
pel
o envolvimento com o tráfico de drogas.
Consta que este
trazia consigo uma sacola de cor preta, contudo, ao perceber a aproximação
da guarnição,
dispensou o objeto sobre o muro da residência de nº 140,
em que
residia.

Diante d
a atitude suspeita, os
agentes da lei
implementaram a abordagem
e
recolher
a
m a sacola arremessada,
que continha
140 (cento e quarenta) pedras
pequenas,
05 (cinco) pedras grandes e 01 (uma) porção esfarelada,
todas

de “crack”.

Consta
que d
urante a diligência, a
Sra.
Marildes Mendes da Silva, mãe de
Maisson
e proprietária do imóvel,
conduziu
os agentes até o
quarto
em que o

d
enunciado dormia e guardava seus pertences,
sendo que, após
buscas,
lograram êxito em
apreender R$ 710,00 (setecentos e dez reais) em espécie
dentro de um tênis
.

Paralelamente, chegou ao conhecimento dos
militares
que dois indivíduos esta
vam
homiziados na residência de
nº
144,
que
era utilizada para o fracionamento e envasamento das
drogas
comercializadas na região.

Imediatamente,
os agentes

cercaram
o imóvel
e
tentaram contatar os possíveis moradores. Na ocasião, dois indivíduos apareceram na janela dos fundos,
avistaram
os policiais e retornaram para o interior,
de onde
tempo
depois,
foi
dispensada
uma bolsa
em direção a uma área de densa vegetação.

Consta
que
os policiais a
preenderam
a
bolsa jogada
,
que continha
04 (quatro) pedras grandes
de
“crack”, 01 (um) tablete
de
“maconha”, 03 (três) porções
de
“cocaína”, 01 (uma) balança de precisão, 03 (três) caixas de navalha e R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) em espécie.

Considerando
a situação
flagran
cial
,
os
agentes
adentraram no imóvel, que possuía dois pavimentos, sendo
de pronto, encontrada 01 (uma) bucha de “maconha”
no primeiro piso e diversos materiais utilizados no envasamento de entorpecentes.

Já
no segundo
andar
, os agentes identificaram os indivíduos que apareceram na janela
como
o nacional B
reno de Barros Passamani, ora recorrente,
e o adolescente Thierry Henrry de Amorim da Conceição.

Pois bem.

Inicialmente,
e
m que pese
os nobres
argumentos utilizados pela defesa de Breno
de Barros Passamani
,
verifico que
a
materialidade

encontra-se amplamente

demonstrada pelas provas
contidas

n
os autos, especialmente
pelo
Boletim Unificado
nº 52234040
,
pelo
Auto de Apreensão
nº 2090.3.21094/20203
,
pelo
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
(
todos no
ID 8456471),
além do
Laudo de Exame Químico
(ID 8456684).
Por sua vez, a

autoria

delitiva
restou
comprovada
pela farta prova oral produzida nas esferas policial e judicial,
formando o acervo probatório apto a manter a condenação dos recorrentes pelo crime
d
e
tr
á
fic
o
de drogas.

R
ememoro que
nos crimes relacionados
à traficância,
as palavras dos policiais que efetuam a prisão em flagrante ganham especial relevo, porquanto em diversas ocasiões são os únicos a testemunharem tais ações delituosas.

Dessa maneira, repita-se, os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo são provas idôneas e aptas a nortear a condenação do
s
acusado
s
, mormente quando coerentes entre si e com as demais provas, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como se deu no caso em julgamento.

Prossigo à análise do recurso interposto pela defesa de Maisson.

Na espécie, a
pena inicial foi firmada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, por ter o magistrado negativado as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade,
considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida
,
além dos
maus antecedentes,
diante da condenação penal transitada em julgado
na Ação Penal
nº 0020519-18.2010.8.08.0011.

Como se sabe, o
crime
previsto no
art. 33,
caput
, da Lei de Drogas

está sujeito à
reprimenda
de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 à 1.500 dias-multa.

E
m
relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável
negativada pelo julgador,

aplica-se
,
via de regra,
o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo)
sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
do tipo penal
, podendo
tal

fração

ser aumentad
a
, desde que de
forma fundamentada.

Nessa linha
de raciocínio
,
a
plic
a
ndo-se
o coeficiente de
1/8 entre a
s
pena
s
mínima e máxima
,
cabe a
ampliação da pena-base em

0
1 (um) ano e 3 (três) meses

e 125 (cento e vinte e cinco
)
dias-
multa
para cada vetor
negativado pelo magistrado de forma fundamentada.

Ademais
, a
regra contida no a
rt. 42 da Lei nº 11.343/2006
determina que
sejam consideradas, com preponderância sobre
as normas do
art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade d
e drogas apreendidas.

Portanto, não há retoque a ser implementado no édito condenatório, devendo a pena-base ser mantida no patamar arbitrado pelo juízo.

Na
segunda fase

do cálculo dosimétrico
, presente a agravante da
reincidência
,
em razão de outra
condenação penal transitada em julgado,
desta vez
pel
o crime de p
orte de arma de fogo,
o que se deu nos autos
nº 0002455-76.2018.8.08.0011.
Em seguida, o magistrado, acertadamente, r
econheceu a
circunstância
atenuante da confissão, compensando as duas,
nos
termos da Súmula
nº
929 do STF.

Dessa maneira, a
usentes causas de aumento e
de
diminuição,
o juízo
fixou
a pena
definitiva
mente
em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Por fim, quanto a irresignação acerca do r
edimensionamento da pena de multa
ao patamar mínimo legal
,
destaco que

a sanção pecuniária
é consectário legal da condenação, razão pela qual a
sua
exclusão ou
mesmo a
isenção, afronta o princípio constitucional da legalidade.

Outrossim, a multa
foi
definida

dentro dos parâmetros jurisprudenciais
da razoabilidade e proporcionalidade, além de se encontrar em patamar compatível com a pena corpórea.

Portanto,
acompanhando
o entendimento firmado pela douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

E

NEGO-
LHES

P
ROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)